Tribunal: STF
Processo: ACO 631
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LIMITES TERRITORIAIS DE UNIDADES FEDERATIVAS. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. In casu, tendo o acórdão embargado se pronunciado de forma abrangente e contundente sobre os critérios utilizados pelo laudo pericial para determinação dos limites territoriais entre os Municípios de Piranhas/AL e Canindé do São Francisco/SE e, consequentemente, entre os Estados de Alagoas e Sergipe, na altura desses Municípios, bem como para definição exata de onde estão localizadas as unidades geradoras de energia elétrica do Complexo Hidroelétrico de Xingó, não há que se falar em vícios no julgado.



    3. Embargos de declaração rejeitados.